Tribunal: TJDFT
Processo: 0712907-46.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712907-46.2018.8.07.0007 RECORRENTE: PROJETOS CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS S/S - ME RECORRIDOS: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MINAS GERAIS, CLAYTON VIEIRA SANTOS, MARIA DIVINA SOARES LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SUBSÍNDICO E EMPRESA DE CONTABILIDADE. ENCARGO LEGAL E CONTRATUAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DISTINTA DA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. RAZOABILIDADE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATOS CONSTITUTIVOS DEMONSTRADOS. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO SÍNDICO E DA EMPRESA ADMINISTRADORA. SUBSÍNDICA QUE NÃO EXERCEU A GESTÃO. IRRESPONSABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Para fazer jus à gratuidade de justiça, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Demonstrada a hipossuficiência financeira da Ré, faz jus à benesse. 2. Atestada a identidade entre parte do recurso e uma peça de defesa apresentada em processo diverso, resta nítida a violação à dialeticidade decorrente da falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Conhecimento parcial do recurso da subsíndica Ré. 3. A pretensão de exigir contas é mais ampla do que a mera pretensão de exibição de documentos, visto que, naquela, cabe aos detentores do encargo esclarecerem também a metodologia da administração das receitas e despesas realizadas com o patrimônio alheio. 4. Tendo em vista a diferença entre as pretensões expostas em cada uma das lides, inexiste coisa julgada a ensejar a imediata extinção do presente feito de Exigir Contas, em decorrência da transação realizada nos autos da Exibição de Documentos. Da mesma forma, não há falar em perda do objeto ou perda do interesse processual do Autor perante a controvérsia em exame, que se distingue da ajuizada anteriormente. 5. Para fins de exame da legitimidade passiva, segundo a teoria da asserção, cabe ao julgador analisar a pretensão autoral sem realizar juízo de valor – função reservada ao mérito. Assim, se a partir das alegações externadas na petição inicial, o julgador puder vislumbrar a responsabilidade (em qualquer grau) do Réu, deve-se reconhecer a legitimidade dele, ainda que, ao final, a pretensão autoral seja julgada improcedente. 6. O fato de a responsabilidade da subsíndica pela prestação de contas ficar restrita aos períodos em que efetivamente substituiu o síndico não afasta a legitimidade passiva. Ao contrário: é indício de que provavelmente haverá responsabilidade, ainda que limitada a determinado intervalo. 7. O Condomínio pode exigir que a empresa contratada para realizar a gestão contábil preste contas do serviço, com fulcro na própria regra de responsabilidade civil que rege os negócios jurídicos, nos quais impera o pacta sunt servanda e a boa-fé contratual. 8. Se há suspeitas de má gestão, matéria cuja análise perpassa pelos cálculos realizados pela empresa de contabilidade, é legítima a participação dessa no polo passivo da lide que versa sobre as contas apuradas em determinado período, ajuizada pelo Condomínio contratante da pessoa jurídica. 9. Por se tratar de Ação de Exigir Contas, a determinação do valor da causa é feita por estimativa, dada a impossibilidade de afirmar com precisão, nesse momento, o exato valor dos cálculos a serem apurados. 10. A mera alegação genérica de que o importe é exorbitante não tem aptidão para desconstituir o valor dado à causa pelo Autor, por estimativa, em montante que aparenta ser razoável e proporcional ao objeto da demanda. 11. A Ação de Exigir Contas possui duas etapas distintas: uma em que o julgador analisa a obrigatoriedade de a parte Ré prestá-las e, se confirmada, a outra etapa refere-se à possibilidade de impugnação das informações fornecidas. 12. Nos termos do art. 1.348, inciso VIII c/c §§ 1o e 2o, do Código Civil, compete ao síndico, bem como a qualquer pessoa incumbida de substituí-lo, o ônus de prestar contas à Assembleia. 13. O ônus de esclarecer as contas apuradas em determinado período também é de incumbência contratual da empresa de contabilidade cujo contrato de prestação de serviço estava ativo nesse interregno. 14. Considerando que a literalidade da lei imputa apenas ao síndico o dever de prestar contas e que a responsabilidade assumida pela subsíndica é de administrar os bens apenas quando efetivamente substituir o gestor principal, tem-se que a responsabilidade da subsíndica somente existiria caso o responsável direto (o síndico) lograsse demonstrar que, no período controvertido, era ela que estava exercendo o encargo no lugar dele. 15. Apelação da subsíndica Ré conhecida em parte e parcialmente provida. Apelações dos demais Réus conhecidas e não providas. Preliminares e impugnação rejeitadas. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos: a) 93, inciso IX, da CF, 11 e 1.022 incisos I, II e III, ambos do CPC, asseverando negativa de prestação jurisdicional; b) 1.348, inciso VIII, do Código Civil, e 22, § 1o, alínea “f”, da Lei 4.591/64, sustentando que é parte ilegítima. Afirma que não é gestora dos recursos do condomínio, não podendo ser obrigada a prestar contas, competindo tão somente ao síndico tal obrigação. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJSC. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 1.022 incisos I, II e III, ambos do CPC, porque “consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018” (AgInt nos EDcl no REsp 1882530/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 93, inciso IX, da CF, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). No que concerne à indicada contrariedade aos artigos 1.348, inciso VIII, do Código Civil, e 22, § 1o, alínea “f”, da Lei 4.591/64, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, igualmente não merece prosseguir a insurgência, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Os Requeridos Clayton e Maria Divina, na qualidade de ex-síndico e ex-subsíndica, têm o dever de prestar contas à Assembleia, nos termos do já mencionado art. 1.348, inciso VIII, do Código Civil. Por outro lado, embora a empresa Administradora não participe diretamente da gestão, ela foi formalmente contratada para realizar a contabilidade do Condomínio e prestar o apoio jurídico necessário aos gestores. Nesse contexto, o Condomínio pode exigir que a empresa contratada preste contas do serviço, não com base no referido art. 1.348 do CC/02, mas na própria regra de responsabilidade civil que rege os negócios jurídicos, nos quais impera o pacta sunt servanda e a boa-fé contratual. Assim, se há suspeitas de má gestão, matéria cuja análise perpassa pelos cálculos realizados pela empresa de contabilidade, considero legítima a participação dessa no polo passivo da lide que versa sobre as contas apuradas em determinado período, ajuizada pelo Condomínio contratante da pessoa jurídica” (ID. 23577200 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016